Tribunal: TJSP
Processo: 0004984-30.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÕES MANTIDAS. Suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo se falar em reversão do julgado.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÕES MANTIDAS. Suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não havendo se falar em reversão do julgado.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004984-30.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes MURILLO
VICENTE DE OLIVEIRA e LEONARDO HENRIQUE DE MORAIS DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0004984-30.2017.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR
APELANTES: LEONARDO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA e MURILLO VICENTE DE
OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO
-
CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
Suficientes
os
elementos
probatórios que demonstram a autoria de agentes que subtraíram
coisas alheias móveis, em concurso de pessoas, durante o repouso
noturno, de rigor a manutenção do decreto condenatório, não
havendo se falar em reversão do julgado.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. A
falta de punição de pequenos furtos acarretaria exposição da
sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a verdadeira
autorização judicial para que os criminosos continuem na prática
de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja,
escolham sempre bens de pequeno valor.
V O T O No 53.323
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 178/200, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar LEONARDO HENRIQUE DE MORAIS DE
OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, no piso e MURILLO VICENTE
DE OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 2 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso, ambos por
infração ao disposto no artigo 155, §4o, inciso IV c/c §1o, todos, do Código Penal.
Inconformados, apelam ambos os réus. Murillo recorre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
3
postulando a aplicação do princípio da insignificância na hipótese (fls. 201/206);
Leonardo apela alegando inocência; pede a sua absolvição (fls. 209/214).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
219/224), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos
recursos (fls. 229/238).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos (fl. 71/74) que, no dia 25 de outubro de 2017,
por volta das 23hs30min, no interior do estabelecimento situado na Rua Santo Antônio,
no 1915, Centro, nesta Cidade e Comarca de Mirassol/SP, LEONARDO HENRIQUE
MORAIS DE OLIVEIRA e MURILLO VICENTE DE OLIVEIRA, de comum acordo,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculo (afastada sentença fls. 178/200), subtraíram, para proveito comum, um
liquidificador marca Britania, uma furadeira com conjunto de brocas marca Skil,
148 latas de guaraná Antárctica, 12 latas de refrigerante Sukita, e outros produtos
de gênero alimentício descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 10/12,
avaliados em R$ 645,00, em prejuízo de Willian Cavalheiro dos Anjos.
Leonardo negou a prática delitiva, frisando que não participou
da subtração e que foi acusado injustamente de crime que não cometeu (CD).
No entanto, a negativa da autoria não convence.
Isso porque, o corréu Murillo confessou quando ouvido na
delegacia (fl. 8/9) e em juízo (CD), que praticou o furto na companhia do correu
Leonardo, frisando que por volta das 23h30min, furtou um trailer de lanches; afirmou o
acusado que para tanto, arrombaram o carro, retirando uma telha, ganhando o interior do
trailer, subtraindo um liquidificador, uma furadeira com brocas, latas de guaraná, latas de
refrigerante Sukita e outros alimentos; asseverou o acusado que estava junto com
Leonardo, vendendo as latas de refrigerante subtraídas, quando foram avistados pela
vítima; aduziu o acusado que foi detido pelo ofendido, mas que Leonardo conseguiu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
4
evadir; ressaltou o acusado que policiais se dirigiram à casa de Leonardo e lá estando
apreenderam o restante da res subtraída.
Em sintonia com a confissão de Murillo, o depoimento do
ofendido Willian (fl. 30) que confirmou que furtadores, durante a noite arrombaram o
telhado do seu trailer, ganharam o interior do carro de lanches e subtraíram,
refrigerantes, bombons, presunto, bacon, liquidificador e furadeira; aduziu a vítima que
no dia seguinte se deparou com os réus Murillo e Leonardo, com uma caixa de
refrigerantes, sendo que ao indagá-los acerca da procedência do bem, empreenderam
fuga, conseguindo deter apenas Murillo, que confessou que tinha praticado o furto, na
companhia do corréu Leonardo; aduziu o ofendido que comunicou os fatos à autoridade
policial, sendo que militares compareceram à casa do réu Leonardo, apreendendo os
restante da res subtraída (uma furadeira, um liquidificador, bacon, presunto).

Em sintonia com as palavras da vítima, os policiais militares
Fabricio (fl. 15 e CD) e Vinicius (fl. 24 e CD) que narraram que foram acionados pela
vítima Willian, que comunicou que a subtração de bens do seu trailer; aduziram os
policiais que no dia seguinte ao furto o ofendido avistou os réus Leonardo e Murillo em
poder de parte da res subtraída, conseguindo deter apenas Murillo, ao passo que o
corréu Leonardo conseguiu se evadir; afirmaram os policiais que indagaram Murillo
que confessou a subtração, frisando que cometeu o delito na companhia do corréu
Leonardo, aduzindo que arrombaram o trailer durante à noite, retirando uma telha
do carro de lanches; acrescentaram os depoentes que se dirigiram até a casa de
Leonardo e lá estando apreenderam a outra parte da res furtiva (uma furadeira, um
liquidificador, bacon, presunto).
Ana Paula (fl. 16), genitora de Leonardo, confirmou quando
ouvida na delegacia que policiais militares estiveram em sua casa e apreenderam bens
subtraídos da vítima (uma furadeira, um liquidificador, bacon, presunto).
Sabe-se que, em sede de delitos patrimoniais, “a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
5
Especialmente na hipótese em que as palavras do
representante da vítima estão em plena sintonia com as declarações dos policiais
militares e com a confissão judicial de Murillo.
Sabe-se que os depoimentos de policiais valem como prova,
inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no
exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório.
Nesse sentido:
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas”
(cf. STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU,
13/12/96, pág. 50.167).
Ademais, não se pode desprezar que Murillo, além de confessar
a subtração dos bens, frisou que praticou o furto na companhia do apelante Leonardo e,
como é sabido, a delação do corréu, que também se incrimina da prática da empreitada
criminosa, merece ser tratada com credibilidade, fazendo prova da participação dos
comparsas.
Nesse sentido:
“PROVA - Delação de corréu que assume sua parte de
culpabilidade na ação delituosa - Eficácia - A delação de corréu,
se feita sem o escopo liberatório do delator, que reconhece sua
parte de culpabilidade na ação delituosa, é elemento probatório de
inequívoca validade na formulação da convicção do Julgador, em
relação à conduta do delatado.” (701276620078260050 SP
0070127-66.2007.8.26.0050, Relator: Renê Ricupero, Data de
Julgamento: 25/08/2011, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 31/08/2011)
Ademais, não se pode desprezar que Murillo e Leonardo foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
6
detidos em poder de parte da res furtiva (refrigerantes) e o restante dos bens subtraídos
(presunto, bacon, furadeira e liquidificador) foram apreendidos na casa do corréu
Leonardo, circunstância que aliada à prova oral comprometem os sentenciados.
Isso porque, como é sabido, a apreensão da res subtraída em
poder do agente inverte o ônus da prova e lhe transfere a incumbência de livrar-se da
imputação por meio de justificava incontestável para o fato, o que não ocorreu na
hipótese. Nesse esteio:
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (RJDTACRIM, vol. 8, pág.
96, Relator: PASSOS DE FREITAS).
Inviável,
nesse
contexto,
o
acolhimento
da
pretensão
absolutória, tendo em vista que a condenação dos recorrentes se lastrearam em farta
prova amealhada nos autos, não havendo dúvida acerca da autoria e materialidade.
A qualificadora do concurso de pessoas ficou demonstrada
pela prova oral, ou seja, pela confissão de Murillo, que delatou o corréu Leonardo; pelas
palavras da vítima, que deteve os réus juntos, em poder de parte dos bens subtraídos,
corroboradas pelas declarações dos policiais, assim como pela situação fática, pois uma
parte dos bens furtados foram localizados na casa de Leonardo, circunstâncias que
somadas revelam nitidamente que os apelantes praticaram o furto em comparsaria.
A causa de aumento do repouso noturno também ficou
configurada.
Isso porque, o crime foi cometido durante depois das
23h30minuto. Assim correto o reconhecimento da causa de aumento, pois a subtração
se deu durante o período em que havia maior possibilidade de êxito na empreitada
criminosa em virtude da menor vigilância do bem em razão do recolhimento das pessoas
para repouso durante a noite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
7
Nesse sentido:
Repouso noturno - Da exegese do art. 155, § 1o, do CP, para a
configuração da causa de aumento de pena, é de concluir que a lei
não exige que o local seja habitado ou que se trate apenas de
residência, ou ainda, que os moradores estejam ou não
repousando - É suficiente que o crime seja cometido durante o
horário de repouso noturno, momento em que há maior
vulnerabilidade do patrimônio alheio à ação de criminosos -
Recurso ministerial provido (RT 870/605).
Finalmente, inviável a absolvição com fulcro no Princípio da
Insignificância.
Isso porque, a aplicação da bagatela demanda a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada (STF - HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ
19/11/2004), circunstâncias não vislumbradas no caso em apreço.
Aliás, o fato de o valor dos bens não ser vultoso (R$645,00),
não autoriza a incidência automática do princípio da insignificância, pois a falta de
punição de pequenos crimes acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e
corresponderia a autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de
ilícitos, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno
valor.
Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
FURTO
DE
UMA
BICICLETA. OBJETO DE VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A
conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada
irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto
de uma bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere na
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2.
No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor
com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime
em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-
se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais
branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
8
subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a
falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro
incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem
social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio
da insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença condenatória de primeiro grau.” (REsp. 828.181/RS;
2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5a Turma; j.
14/06/2007; DJ 06.08.2007, p. 654).
Registre-se ainda que “o pequeno valor dos bens não significa
que o fato seja insignificante” (TJDFT, Ap. Crim. no 2002.07.1.001568-9, Rel. Des.
Waldir Leôncio Júnior, 1a Turma).
Mesmo porque, “o princípio da insignificância não pode ser
utilizado para neutralizar, in genere, uma norma incriminadora (...)” (STJ, REsp. 315.923,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., J. 5.11.2002).
Destarte, tem-se como correta a condenação dos réus, não
havendo se falar em reversão do julgado.
Da reprimenda.
Com relação ao réu Leonardo:
Observa-se que o magistrado a quo fixou a basilar acima
do mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão, além do pagamento de 15 dias-
multa, no piso, tendo em vista que o réu é portador de mau antecedentes
criminais, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado por tráfico de
drogas (fl. 159), o que justificou o implemento, não comportando redução, pois a
sanção se mostrou adequada e proporcional, ressaltando-se que pena-base não é
sinônimo de pena mínima (Nesse sentido: STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a
Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).
Na segunda etapa da individualização a reprimenda foi atenuada
na fração de 1/6 pela menoridade relativa, resultando em 2 anos e 6 meses de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Na terceira fase da individualização, a sanção foi majorada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
9
fração de 1/3 (repouso noturno, artigo 155, § 1o, do CP), resultando a reprimenda de 3
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, no piso.
Com relação ao réu Murillo:
Observa-se que o magistrado a quo fixou a basilar acima
do mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão, além do pagamento de 15 dias-
multa, no piso, tendo em vista que o réu é portador de mau antecedentes
criminais, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado por porte de
drogas (fl. 100), o que justificou o implemento, não comportando redução, pois a
sanção se mostrou adequada e proporcional, ressaltando-se que pena-base não é
sinônimo de pena mínima (Nesse sentido: STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a
Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).
Na
segunda
etapa
incidiram
as
atenuantes
da
menoridade relativa e da confissão espontânea, retornado a reprimenda ao
menor patamar, ou seja, 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, no piso.
Na terceira fase da individualização, a sanção foi
majorada na fração de 1/3 (repouso noturno, artigo 155, § 1o, do CP), resultando a
reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-
multa, no piso.
O juiz sentenciante acertadamente impôs aos réus o
regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, considerando que eles
são portadores de maus antecedentes, revelando que as condenações anteriores
não foram suficientes para reeducá-los, tanto que persistem na empreita delitiva, a
exigir resposta enérgica, incompatível com eventual abrandamento.
Pelos mesmos motivo, inviável a substituição da
carcerária por restritiva de direitos, pois tal medida não se mostra suficiente para
reprovação e prevenção do delito (artigo 44, III, do CP).
Finalmente, não há se falar em aplicação da regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004984-30.2017.8.26.0358 -Voto no 53.323
10
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (detração penal), pois tal
benefício não se confunde com progressão de regime; ademais, tal matéria deve
ser analisada pelo Juízo da Execução, competente para tanto e que possui
informações necessárias para análise do pleito (STJ, HC 443.498/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nessas circunstâncias, nega-se provimento aos apelos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator